Tribunal: STF
Processo: ARE 738407
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE. PETIÇÃO RECEBIDA DE FORMA INCOMPLETA. ART. 4º DA LEI 9.800/1999. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A petição enviada por fax não guarda a devida correspondência com o original apresentado ao Tribunal. É dever das partes zelar pela qualidade e fidelidade do material transmitido via fac-símile, nos termos do art. 4º da Lei 9.800/1999.



    II – Agravo regimental improvido.